Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716661-03.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DAMIANA DA SILVA APELADO: ALFREDO RODRIGUES MARINHO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por FRANCISCA DAMIANA DA SILVA em face de ALFREDO RODRIGUES MARINHO objetivando a extinção do condomínio sobre o imóvel situado na QNM 18, conjunto H, lote 51, em Ceilândia-DF, com a respectiva alienação judicial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, com a consequente venda em hasta pública. O Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia proferiu a sentença de ID 39093469 julgando procedentes os pedidos. Inconformada, a autora interpôs a Apelação Cível de ID 39093474 aduzindo a necessidade de reforma da sentença quanto à concessão da gratuidade de justiça ao réu. O réu apresentou as contrarrazões de ID 39093480 pugnando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal. Explica que a autora não impugnou oportunamente o pedido de gratuidade de justiça e os documentos comprobatórios do réu, estando preclusa a questão. No mérito, contesta as razões recursais e requer o não provimento do apelo. Juntou documentos. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da preliminar em contrarrazões e dos documentos juntados pelo réu Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022 11:04:21. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador